Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora do salário de ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE em sede de cumprimento de sentença. Na origem, as diligências realizadas na obtenção de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas, por isso requereu a penhora do salário da devedora, mas o juízo de origem indeferiu em razão da impenhorabilidade. Em suas razões, a agravante sustentou que a impenhorabilidade seria relativa e que a execução deve correr em benefício do credor. Colacionou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu seja concedido efeito suspensivo e o provimento do pedido de “penhora de percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos da primeira agravada” (ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE). Preparo regular sob ID 57576079. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE em desfavor de ADRIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBERTO PACHECO CAVALCANTI. O Credor requer a penhora de percentual do salário auferido pela Executada junto às empresas Companhia Imobiliária de Brasília Terracap e Centro de Mediadores Instituto de Ensino Ltda. É o relatório. Decido. O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, o salário percebido pela Executada junto às empresas Companhia Imobiliária de Brasília Terracap e Centro de Mediadores Instituto de Ensino Ltda se trata de verba impenhorável, razão pela qual indefiro o pedido. Fica o Exequente intimado para indicar bens da Devedora passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.019 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da devedora não comprometeria sua subsistência. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça que até então vigia e sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. No particular, salienta-se que os elementos dos autos, demonstram que a demandada aufere rendimentos brutos aproximados de R$ 20.664,04 (vinte mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, e quatro centavos) e R$ 8.166,66 (oito mil, seiscentos e sessenta e seis, e sessenta e seis centavos) mensais, respectivamente perante a Companhia Imobiliária de Brasília Terracap e Centro De Mediadores Instituto De Ensino Ltda. Contudo, não há informações sobre rendimentos líquidos e mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Lado outro, a penhora de 10%, ainda que do rendimento bruto, seria insuficiente para o pagamento dos juros de mora de 1% ao mês, porquanto a dívida atualizada até outubro de 2022 era R$271.283,86 (Duzentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) – ID de origem 140726351. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46